Tribunal: TJDFT
Processo: 0722234-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto ao crime de tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei Anti Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por insuficiência de provas, pois o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática do crime de tráfico de drogas, notadamente porque o réu foi visualizado por policiais vendendo uma porção de maconha a um usuário, que confirmou a aquisição da droga do acusado. Não obstante, foram encontradas outras três porções de entorpecentes no mesmo local em que o réu pegou as porções de maconha vendidas.
4. A ausência de apreensão de instrumentos e objetos típicos da traficância de drogas, como balança de precisão, por si só não descaracteriza a conduta, eis que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, o qual contém vários verbos-núcleo, de forma que a execução de quaisquer das condutas contidas no artigo 33 da Lei no 11.343/06 é suficiente para a incidência do tipo penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.